Tribunal: TJES
Processo: 0007181-60.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007181-60.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACONIAS DE AMORIM e outros

APELADO: MARLUCE DE OLIVEIRA COSTA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. COMODATO VERBAL. DOAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jaconias de Amorim e Maria Helena de Souza Amorim contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Amauri de Sousa Paiva e Marluce de Oliveira Costa, determinou a desocupação do imóvel pelos apelantes, consolidando a posse plena e exclusiva dos autores sobre o bem. A sentença também julgou improcedente o pedido contraposto de indenização pelas benfeitorias realizadas e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos réus, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada doação verbal do imóvel aos apelantes possui validade jurídica; (ii) estabelecer se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel; e (iii) determinar se o indeferimento da gratuidade de justiça foi correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A escritura pública de compra e venda apresentada pelos autores prevalece sobre a alegada doação verbal, nos termos do artigo 541 do Código Civil, que exige forma escrita para a validade da doação de bens imóveis.

4. A posse prolongada e a realização de benfeitorias não configuram a transferência de propriedade, especialmente diante da notificação extrajudicial para desocupação, não atendida pelos réus, o que caracteriza esbulho possessório.

5. O comodato verbal caracteriza-se como empréstimo gratuito do imóvel, legitimando o pedido de reintegração de posse pelos proprietários.

6. A indenização por benfeitorias não é devida, uma vez que os recibos apresentados não comprovam o valor alegado, e o artigo 584 do Código Civil estabelece que o comodatário não pode reaver despesas de uso normal do bem, salvo se extraordinárias e previamente autorizadas.

7. O indeferimento da gratuidade de justiça é correto, pois os apelantes não demonstraram incapacidade financeira, tendo, inclusive, recolhido o preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A propriedade formalmente registrada por escritura pública prevalece sobre a alegação de doação verbal de bem imóvel.

2. O comodato verbal não confere ao comodatário direito de retenção do imóvel após notificação para desocupação.

3. A indenização por benfeitorias em imóvel objeto de comodato depende da comprovação de despesas extraordinárias e autorização do comodante.

4. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando não comprovada a hipossuficiência financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 541, 584; CPC, arts. 373, II, 561, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JACONIAS DE AMORIM e MARIA HELENA DE SOUZA AMORIM
no intuito de rever a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
AMAURI DE SOUSA PAIVA e MARLUCE DE OLIVEIRA COSTA,
acolheu o pedido autoral para determinar a desocupação do imóvel pelos requeridos, ora apelantes, e a reintegração da posse da parte autora sobre o imóvel indicado na exordial, consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva do imóvel.

Outrossim, julgou improcedente o pedido contraposto de ressarcimento sobre os valores investidos no imóvel. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (fls. 108/112), os apelantes sustentam, em síntese, que (i) o imóvel foi objeto de doação verbal pelos apelados, motivo pelo qual não poderiam ser compelidos a desocupá-lo; (ii) que realizaram diversas benfeitorias no imóvel, no valor estimado de R$150.000,00, que devem ser ressarcidas e (iii) que o indeferimento da gratuidade de justiça foi equivocado, pois foram assistidos pela Defensoria Pública em parte do processo e não possuem condições financeiras para arcar com os custos processuais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 114/120, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JACONIAS DE AMORIM e MARIA HELENA DE SOUZA AMORIM
no intuito de rever a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
AMAURI DE SOUSA PAIVA e MARLUCE DE OLIVEIRA COSTA,
acolheu o pedido autoral para determinar a desocupação do imóvel pelos requeridos, ora apelantes, e a reintegração da posse da parte autora sobre o imóvel indicado na exordial, consolidando o domínio e a posse plena e exclusiva do imóvel.

Outrossim, julgou improcedente o pedido contraposto de ressarcimento sobre os valores investidos no imóvel. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (fls. 108/112), os apelantes sustentam, em síntese, que (i) o imóvel foi objeto de doação verbal pelos apelados, motivo pelo qual não poderiam ser compelidos a desocupá-lo; (ii) que realizaram diversas benfeitorias no imóvel, no valor estimado de R$150.000,00, que devem ser ressarcidas e (iii) que o indeferimento da gratuidade de justiça foi equivocado, pois foram assistidos pela Defensoria Pública em parte do processo e não possuem condições financeiras para arcar com os custos processuais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 114/120, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
AMAURI DE SOUZA PAIVA
e
MARLUCE DE OLIVEIRA COSTA
em face de
JACONIAS AMORIM
e
MARIA HELENA DE SOUZA AMORIM
.

Em síntese, alegaram os requerentes que são proprietários de um terreno situado à Rua Bromélia, nº 365, Bairro Santa Paula I, Barra do Jucu, Vila Velha – ES, CEP: 29.126-155 objeto do contrato de comodato verbal celebrado entre as partes, sem encargos financeiros aos requeridos que lá mantiveram atividades comerciais de serralheria e "salão de beleza", restando os encargos com impostos referentes ao imóvel aos requerentes.

Afirmaram que as partes requeridas devidamente notificadas para desocupação do imóvel, negaram-se ao argumento de que teriam realizado benfeitorias e teriam direito à compra do terreno.

Assim, requereram, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel objeto da demanda. No mérito, pleitearam o julgamento procedente da presente demanda com a consequente confirmação da tutela de urgência.

Em contestação apresentada às fls. 39/41, os requeridos alegaram não haver resistência à desocupação do imóvel discutido. Requereram a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e o uso do imóvel até o ressarcimento das benfeitorias realizadas.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença apelada, na qual a magistrada
a quo,
com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, julgou procedente a pretensão autoral para acolher pedido de reintegração de posse da parte autora sobre o imóvel indicado na exordial, consolidando nas mãos dos autores o domínio e a posse plenos e exclusivos do imóvel.

Na ocasião, julgou improcedente o pedido contraposto e condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (hum mil reais).

Pois bem.

Em relação à gratuidade de justiça,
ressalto que tal benefício foi indeferido pela decisão de ID 9484389, tendo
a parte apelante recolhido o preparo recursa
l
, conforme ID 10483363.

Compulsando os autos, verifico que os documentos a eles acostados comprovam, de forma inequívoca,
a propriedade dos apelados sobre o imóvel em litígio, conforme
escritura pública de compra e venda
juntada às fls. 10/11, a qual possui presunção de validade e força probatória superior a alegações verbais.

Neste sentido, é cediço que a propriedade formalmente registrada prevalece sobre a alegada doação verbal, que, conforme dispõe o artigo 541 do Código Civil,
exige forma escrita para sua validade
: “
A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular
”.

Os apelantes não trouxeram aos autos qualquer prova concreta que comprove a referida doação verbal, limitando-se a alegar que habitam o imóvel há mais de 12 anos.

A posse prolongada e a realização de benfeitorias não são suficientes para configurar a transmissão de propriedade, especialmente diante da
negativa expressa dos apelados e do pedido formal de devolução do imóvel
, conforme notificação extrajudicial de fl. 14, o qual não foi atendido, configurando o aludido esbulho possessório.

O juízo de primeira instância considerou que a relação entre as partes se tratava de
comodato
, ou seja, empréstimo gratuito do imóvel, o que justifica a reintegração de posse aos proprietários quando solicitado.
Os réus não apresentaram elementos capazes de descaracterizar essa relação e provar a alegada doação,
o que fundamenta a decisão pela reintegração
.

Assim, correto o entendimento do juízo de origem ao reconhecer o direito dos autores à reintegração de posse, pois restaram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Quanto à pretensão dos apelantes de receber indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, entendo que tal requerimento também não merece prosperar.

Os recibos apresentados somam apenas
R$4.127,92
, montante muito inferior ao valor de R$150.000,00 alegado. Ademais, nos termos do artigo 584 do Código Civil,
o comodatário não tem direito ao ressarcimento de despesas realizadas com a utilização normal do bem, salvo as extraordinárias, devidamente
autorizadas pelo comodante
, o que não restou comprovado.
Transcrevo o dispositivo legal:

Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

Diante disso, inexiste fundamento legal para a reforma da sentença tanto no que tange à concessão da reintegração de posse, quanto em relação ao indeferimento do pedido de indenização, ficando claramente demonstrado ao longo do processo que
a parte requerida, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos em que preceitua o art. 373, II do CPC
.

Ante o exposto, firme das razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar